Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES. AGRAVADA NÃO LOCALIZADA. AUSENTE CITAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA SEGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS.

1. É dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência inaudita autera pars e antes de angularizada a relação processual. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Segundo o enunciado da Súmula 609/STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

4. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ao agravante, diante da necessidade de dilação probatória, não se justifica o pedido de suspensão do contrato de plano de saúde, no que tange a tratamentos e procedimentos ligados às patologias preexistentes.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.